Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702402-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: JOSIVALDO OLIVEIRA SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto pela ASBR – Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de no 0717536-36.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos do agravado (ID no 146550318, autos originais). 2. Nas razões de ID no 43012667, a agravante alega, em síntese, ser necessária a penhora de parte da remuneração mensal do agravado, pois todas as outras diligências realizadas para localizar bens e valores registrados em seu nome não tiveram sucesso. 3. Sustenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não seja alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. Cita julgados. 4. Reforça que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Apresenta jurisprudência. 5. Pede o provimento do recurso para que sejam penhorados 10% dos rendimentos mensais do agravado até a satisfação da dívida. 6. Sem pedido de liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 43012680 e no 43012681). 8. Sem contrarrazões (ID no 44607623). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 14. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 16. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção do STJ: AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020. 17. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 25/07/2019. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 19. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 20. A execução de título extrajudicial teve início no dia 27/6/2022 (ID no 129311678). A consulta ao Sisbajud, Renajud, Infojud e E-Ridft foram infrutíferas (IDs no 135781520, 140084490, 140084492, 140084491, 140084493, 144995743, 144995744, 144999445, todos dos autos originais). 21. Registre-se que o valor executado atualizado é de R$ 7.130,95 (ID no 146541399 dos autos originais). A penhora de 10% sobre o rendimento do agravado (R$ 4.864,55, ID n°146541399, pág. 2), compreendido o valor bruto, descontadas apenas as verbas compulsórias (Previdência Social e Imposto de Renda), preservará a subsistência digna do agravado e de sua família e permitirá o adimplemento da obrigação. 22. Reformo a decisão agravada. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para deferir a penhora de 10% do rendimento mensal recebido pelo executado/agravado (R$ 4.864,55, ID n° 146541399, pág. 2), compreendido o valor bruto, descontadas apenas as verbas compulsórias (Previdência Social e Imposto de Renda), 13o salário etc., até a satisfação do crédito. Reformo a decisão agravada. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro